Tribunal: TJBA
Processo: 8013274-24.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013274-24.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ELTON DE CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GONCALVES TENORIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SIMILITUDE FÁTICA COM O PARADIGMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por encontrar-se o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. O agravante sustenta a inadequada aplicação do referido tema, aduzindo a ausência de comprovação da preterição arbitrária e de prova pré-constituída quanto à existência de cargo efetivo vago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em razão da contratação reiterada de pessoal temporário para o exercício da mesma função durante o prazo de validade do certame, encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital exsurge quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4. O acórdão recorrido reconheceu, com base no exame das provas produzidas, que a contratação de nove professores temporários para a mesma função e localidade durante o prazo de validade do certame caracterizou inequivocamente a necessidade permanente do serviço e configurou preterição arbitrária, em plena conformidade com o paradigma vinculante.

5. A decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral deve ser mantida quando não demonstrada distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma, sendo vedado, nesta via, o reexame do conjunto fático-probatório já sedimentado nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 1.021 e art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, Rcl 80171 AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 8013274-24.2023.8.05.0146, em que figuram como agravante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e como agravado
ELTON DE CARVALHO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.